Tribunal: STF
Processo: AP 2737
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO

 Trata-se de Ação Penal autuada e distribuída por prevenção a AP 2.668/DF, em face do Deputado Federal ALEXANDRE RODRIGUES RAMAGEM, para análise dos crimes praticados após a diplomação, quais sejam, dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP) e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/98), até o término do mandato.
Em 22/12/2025, determinei a retomada da marcha processual, para análise dos crimes praticados após a diplomação e designei audiência de instrução para oitiva das testemunhas arroladas na denúncia e pela defesa, bem como realização do interrogatório do réu (art. 400 do Código de Processo Penal), às 9h do dia 5/2/2026, a ser realizada por videoconferência (eDoc. 18). 
Encerrado o interrogatório do réu, as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402, do CPP).
A Procuradoria-Geral da República informou que “os fatos apurados na instrução criminal não demandam a realização de diligências complementares” (eDoc. 58) e a Defesa do réu ALEXANDRE RAMAGEM RODRIGUES não se manifestou.
Em 12/2/2026, determinei que intimassem as partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias (eDoc. 60).
Em manifestação, a Procuradoria-Geral da República informou que não foram juntadas aos autos as mídias relativas à audiência de instrução do réu ALEXANDRE RAMAGEM RODRIGUES, circunstância que inviabiliza a análise do feito para fins de apresentação das alegações finais e requereu, ao final, a “juntada das mídias referentes à audiência de instrução realizada no dia 5.2.2026. Após, a Procuradoria-Geral da República pugna por nova vista dos autos” (eDoc. 68).
As mídias supramencionadas foram devidamente juntadas aos autos  (eDocs. 55-56), com acesso à Procuradoria-Geral da República e ao advogado regularmente constituído pelo réu.

É o relatório. DECIDO.

Tendo em vista a regular disponibilização dos vídeos da audiência de instrução realizada nestes autos (eDocs. 55-56), nos termos do art. 21, IX, do RiSTF, JULGO PREJUDICADO o requerimento formulado pela Procuradoria-Geral da República
INTIMEM-SE as partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90.
Publique-se.
Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente